Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716863-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOCILEIA DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: ADOLAIR MENDES DOS SANTOS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. A agravante-ré pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Assim, à agravante-ré para comprovar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora